Tribunal: TJDFT
Processo: 0757422-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO. AULAS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA. CÔMPUTO PARA APOSENTADORIA E PAGAMENTO DE AUXÍLIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida, ora recorrente, a pagar à parte requerente a importância de R$ 1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos) e determinar que a parte requerida que compute o período de 27/06/2023 a 25/08/2023 como de efetivo exercício, para fins de aposentadoria.
2. O fato relevante. O recorrente suscita, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que o pagamento do auxílio à parte autora, bem como a averbação para fins de aposentadoria, no período em que ela já não estava frequentando as aulas presenciais, é inviável, pois viola as regras do edital e o princípio da legalidade, assim como a regra constitucional que proíbe a contagem de tempo fictício. Argumenta que o auxílio-financeiro para os alunos de curso de formação profissional da Polícia Civil não é devido quando não ocorra frequência no evento administrativo, uma vez que o pagamento se destina a compensar as despesas dos candidatos do concurso público matriculados com transporte e alimentação, com vistas a que os participantes não gastem recursos econômicos próprios para frequentar às aulas, treinamentos, provas etc. durante a realização efetiva do sobredito curso. Ao final, aduz não ser cabível o pagamento dos dias compreendidos no período de 19 a 24/08/2023, posto que não ocorreram as aulas e, consequentemente, não houve frequência por parte dos alunos. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se faz jus a recorrido ao auxílio financeiro referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023 pela participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como ao cômputo de todo o período do curso como tempo de efetivo serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo para a parte recorrente não merece prosperar, pois ausente probabilidade do direito alegado. Assim, rejeita-se a preliminar.
5. O Edital n. 01/2020, de 30 de junho de 2020, ID 65366726, que regulou o concurso no qual a recorrida foi aprovada, dispôs em seu item 18.2.7 que “durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital”.
6. Por sua vez, dispõe a Lei n. 9.624/98 em seu artigo 14 que “os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”.
7. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Distrito Federal ocorreu durante o período de 27/6/2023 a 25/8/2023, nas modalidades presencial e à distância (IDs 65366727, 65366729, 65366732), sendo que o Edital n. 34/2023 previu de forma expressa que o curso de formação seria realizado nesse período (ID 65366727).
8. A despeito de não ter havido aulas ministradas de forma presencial no período reclamado, 19/8/2023 a 24/8/2023, indene de dúvidas que os candidatos ficaram vinculados às atividades complementares a ele repassadas na modalidade EAD. Demais disso, não encontra respaldo no edital ou na legislação de regência qualquer condicionante do recebimento do auxílio financeiro à frequência em aulas exclusivamente ministradas na modalidade presencial. Não é razoável, desse modo, impor prejuízos aos candidatos quando a dispensa das aulas presenciais ocorreu por iniciativa da própria administração do curso de formação, não havendo que se falar em ausência no curso. Assim, tendo a parte recorrida efetivamente participado do curso de formação profissional findado somente em 25/8/2023, ID 65366728, faz jus à percepção da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período.
9. Com relação à contagem de tempo de serviço, a averbação do período de participação no curso de formação como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria encontra respaldo no artigo 14, §2o, da Lei n. 9.624/98: “aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção”. O direito em questão também decorre da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime dos servidores policiais civis da União e do Distrito Federal, em seu artigo 12: “a frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.” Desse modo, a contagem do tempo de participação no curso, no período compreendido entre 27/6/2023 a 25/8/2023, como efetivo exercício do cargo, é medida que se impõe. Precedentes: Acórdãos 1922012, 1861930, 1869235, 1871361. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.624/98, art. 14. Lei n. 4.878/65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922012, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024; Acórdão 1861930, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j: 13/5/2024; Acórdão 1869235, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j: 4/6/2024; Acórdão 1871361, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 07/06/2024.